Tribunal: TJDFT
Processo: 0701156-57.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO ADMISSÍVEL. LEGITIMIDADE CONCORRENTE PARA EXIGIR HONORÁRIOS DE ADVOGADO. BASE DE CÁLCULO. RECURSO PROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar a base de cálculo referente aos honorários de advogado estabelecida na sentença proferida na fase decisória.

2. Além das hipóteses de sentenças homologatórias e daquelas proferidas em procedimento de jurisdição voluntária, ou mesmo em processo executivo em sentido estrito (art. 924 do CPC) é função específica da sentença resolver o mérito (art. 487 do CPC), podendo haver ensejo para que deixe de solucionar a questão de fundo por alguma das questões enumeradas do art. 485 do CPC.

3. É necessário também atentar à distinção feita pelo Código de Processo Civil entre a fase de cumprimento da sentença, prevista em seu “Livro I - Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença”, e o processo de execução, previsto no “Livro II - Da execução”.

4. A sentença de mérito, diante do teor da legislação processual civil em vigor em nosso país, não pode mais ser vista como “título representativo de crédito” (judicial), justamente em virtude das mudanças estrutural e funcional a respeito dessa designação, incorporadas no CPC agora em vigor.

5. De acordo com a doutrina de José Carlos Barbosa Moreira (Temas de Direito Processual Civil. 9a Série. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 315-332), não podemos duvidar da natureza executiva da quinta fase do procedimento. A fase de cumprimento de sentença, no entanto, não pode ser confundida com o processo de execução.

6. O cumprimento da sentença não é “ação judicial", cuidando-se de mero incidente processual que pode ser suscitado nos próprios autos do processo ou, em circunstâncias singulares, em outros Juízos.

7. A despeito do princípio da unirrecorribilidade processual, deve ser observada, no presente caso, a fungibilidade recursal.

8. A legitimidade para exigir o crédito proveniente dos honorários de advogado é concorrente. Assim, tanto a parte vencedora quanto o respectivo advogado têm legitimidade para exigir o aludido crédito, de acordo com a regra prevista no art. 23 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB). Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

9. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários de advogado devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa.

10. Em razão da ausência de preponderância da eficácia condenatória da sentença, não deve ser utilizada a condenação como mote para a fixação da base de cálculo dos honorários de advogado, pois não há como cindir-se a fixação dos honorários. É necessário adotar um único parâmetro para essa finalidade.

11. Recurso conhecido e provido. Decisão interlocutória desconstituída.